Tribunal: TJPA
Processo: 0800270-46.2019.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800270-46.2019.8.14.0038

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINERACAO SOARES E PASSOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL RECONHECIDO E COMPROVADO NOS AUTOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. APURAÇÃO DA EXTENSÃO DOS DANOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.
POSSIBILIDADE
. ART. 509 DO CPC.

PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (vogal),
Maria Elvina Gemaque Taveira (vogal).

Julgamento presidido pela Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, 29 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL visando à reforma parcial da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, ajuizada em desfavor da empresa MINERAÇÃO SOARES E PASSOS LTDA - EPP, julgou parcialmente procedente o pedido (id nº 5527374):

“(...)

No que concerne ao dano material, verifica-se que não restou quantificado o valor do dano, impondo-se a rejeição do pedido, neste aspecto.

(...)

ISTO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Civil Pública, condenando o réu MINERAÇÃO SOARES E PASSOS LTDA - EPP por dano moral coletivo, em decorrência de dano ao meio ambiente, nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei nº 7.347/1985, condenando-o ao pagamento de multa no importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser revertida a um fundo nacional de proteção e recuperação do meio ambiente, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o requerido ainda em custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, por incabível.”

Narrou o apelante (id nº 5527377) que, na origem, propôs Ação Civil Pública em face da empresa, ora recorrida, Mineração Soares e Passos Ltda., objetivando a responsabilização civil desta por danos ocasionados ao meio ambiente, em função do exercício de atividade de extração mineral de forma irregular.

Explicou que, da leitura exordial, é possível extrair que, em fiscalização realizada pela Divisão Especializada em Meio Ambiente da Polícia Civil/PA, no dia 16/05/2016, constatou-se que a empresa .... realizava atividade de extração mineral sem a devida licença do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNMP, sem outorga de água e sem licença para supressão vegetal; além disso, verificou-se o aterramento de vegetação em decorrência de sedimentos resultantes do processo de lavagem de seixo.

Esclareceu que o Relatório de Fiscalização e o Laudo nº 2016.02.000022-AMB, elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, comprovaram que a apelada realizava atividade de extração mineral sem adoção de medidas mitigadoras dos impactos decorrentes da atividade exploradora; provocou a supressão de vegetação arbórea; beneficiou madeira sem a devida autorização legal, contrariando a Licença de Operação nº 8768/2014, com validade até 05/10/2016, expedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/PA; e ultrapassou os limites de profundidade e geográficos de extração mineral permitidos na Autorização de Registro de Licença nº 85/2014-DNMP.

Expôs que seguidos regularmente todos os trâmites legais - id n° 2493398 - o juízo
a quo
proferiu sentença de procedência parcial dos pedidos, condenando a apelada ao pagamento de R$300.000,00 (trezentos mil reais) a título de compensação por dano moral coletivo, julgando, contudo, improcedente o pedido de indenização por danos materiais, ao argumento de que “
não restou quantificado o valor do dano, impondo-se a rejeição do pedido, neste aspecto”
, sendo este o capítulo da sentença sobre o qual se insurge o presente apelo.

Argumentou, para tanto, que o juízo de 1º grau reconheceu o dano ambiental praticado pela empresa apelada tanto é que a condenou ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, porém entendeu que não houve a quantificação do dano material provocado e que tal fato enseja a improcedência do pedido de indenização por danos materiais.

Explicou, sobre esse ponto, que o fato de não ter sido quantificado de forma expressa o montante do dano ocasionado não tem o condão de afastar a ocorrência da degradação ambiental, visto que foram reconhecidas as ações lesivas ao meio ambiente e, em função disso, condenou-se o réu ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Explicou também que o caráter, a natureza e a extensão dano ambiental foram delimitados nos autos pelos laudos e relatórios técnicos apresentados; desta sorte, foram fornecidos parâmetros objetivos para quantificar monetariamente o dano material, o que haveria de ser feito na fase de liquidação de sentença, como determina o artigo 491, § 1º, do CPC, observando o procedimento da liquidação por arbitramento, disposto no artigo 509 e seguintes da mesma Lei.

Alegou que a reparação do dano material pode ocorrer por meio da reposição florestal da área degradada, ou em outra indicada pelo órgão ambiental, bem como, alternativamente, no caso de impossibilidade do reflorestamento, pelo pagamento em pecúnia do equivalente ao dano material, a título de compensação, o qual deve ser condizente ao dano provocado, sem olvidar que não se trata de simples reparação comum e/ou pessoal, na ordem do direito privado, mas, sim, em favor dos interesses de toda a coletividade, não apenas as gerações atuais, como, também, as futuras.

Alegou que a sentença questionada, ao não reconhecer o dano material ocasionado ao meio ambiente, neste ponto específico, contribui para essa triste realidade de os danos ambientes ficarem impunes no Brasil, de modo que, por todas as razões fáticas e jurídicas expendidas, merece ser reformada a sentença.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada parcialmente a sentença no sentido de ser condenada a apelada à reparação dos danos materiais ocasionados no meio ambiente.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso apenas no seu efeito devolutivo (id nº 6113817).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id nº 6190494).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação e passo à sua análise meritória.

Conforme relatado, o presente recurso busca a reforma parcial da sentença apenas no que tange ao indeferimento do pedido de indenização por danos materiais ocasionados ao meio ambiente.

Pois bem, analisando o teor da sentença e os documentos acostados aos autos, entendo que, de fato, a sentença merece reproche nesse ponto, na medida em que, havendo dano ambiental comprovado, como o próprio juízo de 1º grau reconheceu em sentença e não foi impugnado pelo requerido, este deve ser reparado.

Sobre o assunto, cabe relembrarmos que
a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, em face da teoria do risco da atividade, de modo que basta a existência de dano dessa natureza e de nexo de causalidade entre este e a conduta do causador do dano para que esteja caraterizado o seu dever de indenizar. É o que está na lei ambiental:

Lei nº
6.938
/81 - Art
14
,
§ 1º
- O poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Nada obstante, embora reste provado nos autos a existência do dano material, não é possível constatar, ainda, qual tenha sido sua exata extensão, sendo necessária, para isso, a realização de perícia técnica para calcular a sua extensão, tudo isso na fase de liquidação por arbitramento.

Essa possibilidade encontra-se prevista pelo
novo CPC
, no art. 509, in verbis:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

Sobre o assunto, Alexandre Freitas Câmara
[1]
ensina:

“Pensa-se, então, em um caso no qual seja fácil reconhecer que a obrigação existe, mas extremamente complexa a prova da extensão da obrigação (e, por consequência, do valor da condenação). Pois com o
novo CPC
, mesmo que o pedido formulado tenha sido certo e determinado, será possível a prolação de sentença condenatória genérica, remetendo-se à apuração do quantum para posterior liquidação. Pode não parecer à primeira vista, mas esta é uma regra capaz de contribuir muito para a celeridade do processo.

[...]

Esta sistemática é perfeitamente congruente com a garantia, resultante do art.
5º
,
LXXVIII
, da
Constituição da República
, de duração razoável do processo, a qual se encontra reproduzida no art.
4º
do novo Código. E mostra como são os pequenos detalhes que podem fazer a diferença quando se pensa na busca da prestação jurisdicional tempestiva.”

Com efeito, no que concerne ao quantum da indenização, será imprescindível a produção de prova pericial para se aferir o montante, concluindo, assim, ser perfeitamente cabível realizar tal mensuração na fase de liquidação de sentença, visto que não ocorreu o fenômeno da preclusão.

É nesse sentido o entendimento dos nossos Tribunais:

PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PEDIDO EM VALOR CERTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART.
459
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CPC
. FIXAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE PERÍCIA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA
7
/STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA
283
/STF. (...)
3. O entendimento desta Corte no sentido de que "não é ilíquida a sentença, se havendo pedido certo, o juiz convencido da procedência da extensão do pedido, reconhecer-lhe o direito, remetendo as partes a liquidação" (AgRg nos EDcl no Ag 762.469/MS, Ministro Vasco Della Giustina, Desembargador convocado do TJ/RS).

Agravo regimental improvido. (STJ
AgRg no AREsp 714.969/MG
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 01/09/2015).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO CERTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. RELEGAÇÃO DAS COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.

(...) 7. A jurisprudência deste STJ entende que, não estando o juiz convencido da extensão do pedido certo, pode remeter as partes à liquidação de sentença, devendo o art.
459
,
parágrafo único
do
CPC
ser aplicado em consonância com o princípio do livre convencimento.
8. Dos termos do art.
491
do
CPC/2015
extrai-se duas conclusões: i) sempre que possível, a condenação relacionada com obrigação por quantia deverá ser líquida, pouco importando que o pedido tenha sido líquido ou genérico; e ii) excepcionalmente, admitir-se-á condenação genérica quando não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido ou quando a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença, hipóteses em que seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação. (...)
14. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. ( STJ
REsp 1837436/SP
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 12/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL ALAGAMENTO DE RESIDÊNCIAS COM DETRITOS PROVENIENTES DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS – COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS IRREGULARIDADES NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E O ALAGAMENTO DAS RESIDÊNCIAS SUFICENTE PARA A VIABILIDADE DA DEMANDA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA LIGAÇÃO DE ESGOTO DOS IMÓVEIS – SITUAÇÃO QUE NÃO INVIABILIZA A DEMANDA DADO QUE O ALAGAMENTO DECORREU DE IRREGULARIDADE NAS INSTALAÇÕES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO COM EXTRAVASOR CONECTADO IRREGULARMENTE A REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS – SITUAÇÃO DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DOS ALAGAMENTOS –
ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE A APURAÇÃO DOS DANOS - SENTENÇA ILÍQUIDA – POSSIBILIDADE – LIQUIDAÇÃO DOS DANOS QUE DEPENDERÁ DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELO CREDOR
– ALEGAÇÃO DE QUE O MUNÍCIPIO É RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DA REDE PLUVIAL – RESPONSABILIDADE QUE NÃO ELIDE O DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS QUE DECORRE DA IRREGULARIDADE EXISTENTE NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0003269-07.2012.8.16.0034 - Piraquara - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARDOZO OLIVEIRA - J. 14.03.2021) (TJ-PR - APL: 00032690720128160034 Piraquara 0003269-07.2012.8.16.0034 (Acórdão), Relator: Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 14/03/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2021).

CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO - INCÊNDIO EM

TERRENO - PERDA DE PARTE DO REFLORESTAMENTO VIZINHO

- AUTORIA CONFESSA - CULPA CONCORRENTE - AUSÊNCIA DE

COMPROVAÇÃO - DANOS MATERIAIS - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO - POSSIBILIDADE - CPC, ART. 509 E SEGUINTES

1. Aquele que, mesmo culposamente, causa incêndio em imóvel lindeiro fica responsável pela indenização dos danos dele decorrentes.

2 Não há que se falar em culpa concorrente quando inexistente qualquer indício ou início de prova de que a vítima tenha contribuído para o fato gerador dos danos.

3 Comprovado os danos (an debeatur) e inexistindo nos autos elementos seguros para a correta aferição de sua extensão e o respectivo valor (quantum debeatur), impõe-se a liquidação da sentença na forma do arts. 509 e seguintes do Código de Processo Civil
. V (TJ-SC - AC: 00018882020108240063 São Joaquim 0001888-20.2010.8.24.0063, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 12/03/2019, Quinta Câmara de Direito Civil).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CEB. SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE DESCONSIDERAÇÃO DO LAUDO PERICIAL REJEITADA. LAUDO VALIDADO. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO ÀS CONCLUSÕES DO LAUDO DO PERITO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCOPROVEITO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. EXTENSÃO DO DANO A SER VERIFICADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE DESCONSIDERAÇÃO DO LAUDO PERICIAL REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

9. DA EXTENSÃO DOS DANOS MATERIAIS: que o valor da indenização por dano material deve ser pautado na comprovação do efetivo dano. Dessa feita, tendo em vista que restou definido que a parte ré tem responsabilidade pela queima de todos os aparelhos descritos na inicial, resta somente saber qual é o real valor de cada um.

10
. O montante devido pela parte ré deverá ser apurado em liquidação de sentença
, devendo ser apresentado pelo credor, de preferência, três orçamentos para cada equipamento eletrônico danificado, onde conste a descrição dos serviços orçados e os respectivos valores, bem como, no caso de aparelhos que não tenham condição de reparo, o valor de mercado do mesmo bem ou de equipamento similar. Por ser questão de justiça, a parte ré indenizará somente os valores que restarem cabalmente demonstrados pelo autor.

11. Recurso conhecido. Preliminares de cerceamento de defesa e de desconstituição da prova pericial rejeitadas. No mérito, PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a parte ré a pagar ao autor o valor dos danos materiais decorrentes da queima dos equipamentos descritos na petição inicial, quantia que deverá ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento, na forma do art.
509
, inciso
I
c/c art.
509
,
§ 2º
do
CPC
, com base nos orçamentos a serem apresentados pelo autor ou, em caso de impossibilidade de conserto, pela comprovação do valor de mercado de cada aparelho. (Acórdão n.1023247, 20130111072948APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2017, Publicado no DJE: 29/06/2017. Pág.: 247/251) (grifei)

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, reformando parcialmente a sentença, julgar procedente o pedido da parte autora relativo ao reconhecimento do dano material ambiental e o dever de ser indenizado, postergando a mensuração do valor da indenização pelo dano material sofrido à fase de liquidação de sentença com a realização de perícia técnica apta à quantificação do prejuízo.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, PA, 29 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

http://justificando.com/2015/05/15/novo-cpc-condenacoes-iliquidaseceleridade-processual/

Belém, 02/06/2023